Tribunal: TJMT
Processo: 0002051-11.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002051-11.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINHA LINA DA SILVA - CPF: 878.388.181-68 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 705.458.931-94 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 269 DO STJ
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aos apenados reincidentes é incabível a fixação de regime prisional aberto, pois, de acordo com a Súmula 269 do STJ, que excepciona a regra rigorosa prevista no artigo 33 do Código Penal, somente é possível a aplicação de regime semiaberto quando a pena aplicada for igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Santos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 0002051-11.2015.8.11.0055 (código 184081), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, na forma do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença a fim de fixar o regime aberto para cumprimento da pena (Id. 38324950).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida (Id. 38324953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 39492984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Luiz Carlos Santos da Silva
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, II, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2015, por volta de 07h, na rua Sucupira, n° 166-S, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, Luiz Carlos Santos da Silva, mediante escalada, subtraiu, para si, coisas alheias moveis, consistente em 1 (um) fogão 4 bocas marca Dako; 1 (uma) geladeira 340 litros marca Consul; 1 (um) guarda-roupas 4 portas cor branca; 1 (uma) rede cor xadrez, avaliados em aproximadamente R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), conforme auto de apreensão e avaliação fls. 10, de propriedade da vítima Martinha Lima da Silva
(...)” –
Id. 38322988.

Processada a ação penal, o Juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, consoante dispõe o art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 38324477).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de reformar a decisão singular para fixar o
regime prisional aberto
, argumentando que é desproporcional ao
quantum
da pena fixado.

No entanto, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação ao regime aplicado.

Impende consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, a fim de que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado
reincidente
inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Contudo, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, verifica-se que é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente, desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Assim, no presente caso, verifica-se que, embora o apelante seja reincidente, a pena foi aplicada em 1 ano e 4 meses de reclusão e que não há circunstância judicial que pese em seu desfavor, de modo que o Juízo de origem estipulou, adequadamente, o regime prisional semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020